Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-28.2022.8.11.0023
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002479-28.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON THIAGO MORAIS DA SILVA - CPF: 052.092.681-10 (RECORRIDO), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), SANDERDEIFISSON CLEMENTINO SOARES - CPF: 027.685.113-74 (ADVOGADO), IANARA MARIA FERNANDES DAMASCENO - CPF: 059.583.671-29 (VÍTIMA), EDINALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 571.803.421-49 (ASSISTENTE), FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEICAO - CPF: 039.242.831-84 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS A JUSTIFICAR A FALTA DE
PERICULUM LIBERTATIS
-

RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar é medida de exceção e, como tal, somente deve ser mantida ou determinada quando as circunstâncias de fato apontarem a real necessidade.

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, continuam presentes os requisitos: do risco à ordem pública ou à ordem econômica, da conveniência da instrução ou, ainda, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito

tirado em face de decisão que indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva de
Jefferson Thiago Morais da Silva
concedendo-lhe liberdade provisória mediante pagamento de fiança e o cumprimento de outras medidas cautelares alternativas à prisão, além das medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da vítima.

Em razões recursais, o Ministério Público pugna pela decretação da prisão preventiva do acusado, uma vez que já foi oportunizado ao custodiado cumprir medidas outras que não a prisão, e foram descumpridas, configurando a hipótese do artigo 313, inciso III, do CPP

(Id. 175675668).

A parte recorrida em suas contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 175675685).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 75675691).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso do Ministério Público, mantendo a decisão que concedeu a liberdade ao recorrido (ID 181069182).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pugna o Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do acusado, uma vez que já foi oportunizado ao custodiado cumprir medidas outras que não a prisão, e foram descumpridas, configurando a hipótese do artigo 313, inciso III, do CPP.

Pois bem, o recurso
não merece provimento.

Narra o Boletim de Ocorrência:

“Esta guarnição foi acionada via 190 onde a solicitante informa que possui uma medida protetiva contra seu ex namorado, que a alguns dias ficou sabendo que ele rondava sua residência e na data de hoje ela avistou o suspeito a seguindo, quando ela adentrou na loja de sua mãe que fica em frente da residência, o suspeito entrou na loja ao lado que pertence a um amigo do suspeito, porém com receio do ocorrido em data anterior e temer que pudesse acontecer novamente ela acionou ao 190 para garantir seus direitos, diante de fato essa GU se fez presente no local onde deu voz de prisão ao suspeito e o encaminhou à DELPOL de Peixoto de Azevedo para as devidas providências, ressalto o uso da algema para assegurar a integridade física do suspeito e da guarnição por receio de fuga. Suspeito entregue sem lesões corporais (Id 175675238)”.

Em análise aos autos, extrai-se que o réu Jefferson Thiago Morais da Silva, no mês de agosto de 2022, agrediu a vítima Ianara Maria Fernandes Damasceno, com qual teve um relacionamento amoroso. Por essa razão, a mesma solicitou medidas protetivas que foram deferidas nos autos no 1001882-59.2022.8.11.0023.

Ocorre que mesmo ciente das proibições impostas ao réu, o mesmo não deixou de rondar a residência da vítima, inclusive frequentando uma loja ao lado de sua casa.

De acordo com o relato registrado no boletim de ocorrência, no dia do incidente, a vítima, percebendo-se amedrontada pela possibilidade de estar sendo perseguida pelo réu, acionou a polícia.

Diante da situação, o Juízo
a quo
, entendeu estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, determinando, por conseguinte, o pagamento de fiança e medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, bem como, o cumprimento da medida protetiva já deferida. Senão vejamos:

“A prisão cautelar é medida de exceção e, como tal, somente deve ser mantida ou determinada quando as circunstâncias de fato apontarem a real necessidade.

O(a) increpado(a) foi preso(a) em flagrante delito em 2.9.2022 por violação, em tese, ao(s) art(s). 24-A, da Lei 11.340/06.

O(a) autuado(a) não possui condenações pretéritas, conforme consulta aos sistemas disponíveis ao juízo e, segundo seu termo de qualificação realizado em sede policial, possui ocupação lícita e residência fixa, localizada na rua Santa Isabel. n. 292, bairro Aeroporto, em Peixoto de Azevedo (Id. 175675670).”

É cediço que a aplicação de medida severa deve ser sempre avaliada, para se evitar a possibilidade de cárcere antecipado. No caso,
o fato que deu origem ao pedido de medida protetiva ocorreu há cerca de um ano, neste período de tempo o réu em liberdade não deixou de cumprir as condições à ele impostas, o que torna injustificável a decretação da prisão preventiva, pela ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da referida medida, conforme descreve o artigo 315, §1o do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, temos entendimento por este E. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO NO ÂMBITO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR] - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - TENTATIVA DE FEMINICÍDIO - CONFISSÃO DO APELANTE - SOCORRO PRESTADO - VÍTIMA LEVADA AO HOSPITAL PELO APELANTE - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO - ACENTUADA REPROVABILIDADE SOCIAL NÃO REVELADA - JULGADO DO TJMT - PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS - CRIME OCASIONAL PRATICADO POR PESSOA INSERIDA SOCIALMENTE - CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO DO TJMT - PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se o paciente admitiu ter desferido os golpes de faca perante a autoridade policial e prestou socorro à vítima, as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC no 107.337/MG).

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000)

A necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima e de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do
Júri (CPP, art. 315), recomenda
a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092, a serem somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

(N.U 1013875-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)”

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, continuam presentes os requisitos: do risco à ordem pública ou à ordem econômica, da conveniência da instrução ou, ainda, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, no caso presente, não houve nenhuma situação nova, o que torna frágil o pedido manifestado pelo Ministério Público.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023